Tribunal: TJES
Processo: 5001380-83.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-83.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS ASSUNCAO SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001380-83.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
MATEUS ASSUNCAO SILVA

RECORRID
A
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BAIXA DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13506163
.
Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão de Id. 13506167.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13506163
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13506162
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MATEUS ASSUNÇÃO SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida, tendo em vista a perda de seu objeto, conforme reconhecido pelo próprio autor.
''

Trata-se de
reclamação cível com pedido de tutela provisória de urgência
sob o argumento de que
descobriu ter sido indevidamente negativado e que não possui serviço de pós-pago ou de internet contratado com a empresa Requerida, mas, tão somente, o serviço de recarga de crédito. Requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, exibição do contrato objeto da negativação, dano moral no valor de R$ 20.000,00 e desconstituição do débito.

Em suma, o magistrado de 1º grau
julgou improcedentes os pedidos, pois a ré demonstrou a contratação dos serviços prestados e que o autor possuía débitos em aberto, tendo inclusive realizado acordo e quitado o débito.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
renovando as teses da exordial. Afirma que realizou o pagamento em 10/07/2024, sem que isso significasse concordância com a cobrança, e que o valor da negativação foi de R$ 329,56. Aduz que a recorrida não juntou aos autos qualquer documento hábil que comprove a existência do débito, apenas telas sistêmicas, bem como nas faturas juntadas não contém indício de inadimplência.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, instando ressaltar que não é possível imputar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços da parte requerida.

Frisa-se que, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, mesmo tratando de matéria amparada pela normativa consumerista e havendo a inversão do ônus da prova, não é dispensada a comprovação, ainda que mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. Em outras palavras, a incidência da norma de consumo, não afasta a incumbência probatória prevista no dispositivo supramencionado, havendo apenas uma flexibilização.

O débito objeto da negativação foi referente ao contrato nº 1336002082, datado de 26/09/2023.

Em que pese os argumentos recursais, a ré demonstrou que o autor contratou linha telefônica em abril de 2023, de nº (27) 99706-1052, nº da conta 00001336002082, consoante Id. 13506150 - Págs. 10/12. Tanto é que o próprio autor reconheceu em réplica, alterando a narrativa da exordial, que havia contratado uma linha telefônica para sua genitora, mas que foi cancelada em janeiro de 2024, sem constar qualquer débito (Id. 13506159 - Pág. 2). A ré também comprovou que a linha contratada fez chamadas para o número de telefone do autor (Id. 13506150 - Págs. 15/16).

A recorrida juntou diversas faturas no Id. 13506153. E ao contrário do alegado pelo recorrente, nas faturas de junho de 2023 até novembro de 2023 (Id. 13506153 - Págs. 4/25) consta aviso de que havia contas em aberto. E o autor também não comprovou se quando cancelou a linha em janeiro de 2024 pagou todas as faturas, apesar de ter alegado ter cancelado a linha sem valores pendentes, pois não juntou comprovantes de pagamento.

A ré também afirmou que em 10/07/2024 o requerente realizou o pagamento de acordo celebrado, no qual foi quitado o débito pendente e dado baixa à negativação (Id. 13506150 - Pág. 13). E o autor tanto em réplica quanto em recurso confirma que a negativação foi baixada e que realizou pagamento na mencionada data.

Logo, coaduno com o juízo de origem:

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e, caso negativa a resposta, se tal inscrição indevida gerou danos morais passíveis de indenização.

Da análise dos autos, verifico que a parte requerida logrou êxito em comprovar a existência de relação contratual com o autor, tendo apresentado contrato assinado, histórico de pagamentos e relatório de chamadas, demonstrando de forma satisfatória que o autor foi titular da linha telefônica nº 27-99706-1052, vinculada à conta nº 1336002082, pelo período de 12/04/2023 a 26/01/2024.

Não obstante a inicial negativa do autor quanto à existência de qualquer relação contratual além do serviço de recarga de crédito, em sede de réplica, inovando nos autos, reconheceu que a linha telefônica em questão era utilizada por sua genitora e foi cancelada em janeiro de 2024, o que evidencia o conhecimento do autor sobre a contratação.

Além disso, a requerida demonstrou, através de relatório de chamadas, que a linha telefônica supostamente desconhecida pelo autor realizou diversas chamadas para o número pessoal do autor (27-99523-4905), o que reforça a existência de vínculo e conhecimento da linha pelo requerente.

Quanto ao débito específico que gerou a negativação no valor de R$ 329,56, observo que a requerida apresentou histórico de pagamentos e faturas que comprovam a prestação do serviço e a existência de débitos. Por outro lado, a requerida afirma que em 10/07/2024 o autor realizou o pagamento de acordo celebrado, no qual foi quitado o débito pendente, e que após tal pagamento a requerida solicitou a baixa da negativação.

O autor, por sua vez, não nega a realização deste acordo e pagamento, limitando-se a informar que seu nome não consta mais de qualquer negativação ou protesto, conforme consulta realizada em 18/11/2024.

A conduta do autor ao celebrar acordo e efetuar o pagamento do débito junto à requerida demonstra, ao menos tacitamente, o reconhecimento da existência da dívida, o que enfraquece sua alegação de desconhecimento total do débito que originou a negativação.

Em relação ao pedido de danos morais, observo que, existindo relação contratual entre as partes e havendo indícios de inadimplência, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito por parte da requerida, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não gerando, dever de indenizar.

Diante da ausência de prova da efetiva negativação indevida e por não restar demonstrada prova de ato ilícito por parte da recorrida, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que é incumbido nos termos do artigo 373, I, CPC, razão pela qual
voto pela manutenção integral da r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)